Tribunal: STF
Processo: AI 62684
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
COMODATO MODAL - MULTA. 1. NÃO REPUGNA AO DIREITO BRASILEIRO O
COMODATO MODAL EM QUE O INSTRUMENTO RESPECTIVO PACTUOU
CONTRAPRESTAÇÕES A FAVOR DO COMODANTE; 2. JUNGIDO A UMA PROMESSA DE
COMPRA DE MERCADORIAS DO COMODANTE, CELEBRADO POR OUTRO INSTRUMENTO
NO MESMO DIA, O COMODATO NÃO PODE SER CINDIDO, PORQUE AMBOS OS
CONTRATOS INTEGRAM UM NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO, LEGITIMO, EM FACE
DA AUTODETERMINAÇÃO INDIVIDUAL DE AMBOS OS CONTRATANTES. 3. NA PIOR
HIPÓTESE, EM TAIS CIRCUNSTANCIAS, O COMODATO TER-SE-A
TRANSUBSTANCIADO EM CONTRATO INOMINADO OU ATIPICO, MAS LICITO E
EFICAZ.